Tribunal: TJBA
Processo: 8025798-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025798-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZES DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONS
TITUCIONAL
. APELAÇÃO. AÇÃO DE C
OBRANÇA ORDINÁRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO PROFESSOR ESTADO DA BAHIA
. SENTENÇA DE

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DESCABIMENTO.
INTELECÇÃO DO ART.5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, ENCARTADO NO ART. 6º, DO CPC. DECISÃO-SURPRESA CONFIGURADA. MATERIALIZAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
, ENSEJADOR DA NULIDADE DO
DECISUM
, DE ACORDO COM O ART. 10, DO
CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO CONCRETO (ART.1.013, § 3º, DO MENCIONADO
CODEX
). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se, na origem, de Ação
de
C
obrança
, ajuizada por MARIZES DE ALMEIDA RIBEIRO, ora Apelante, contra
o
ESTADO DA BAHIA,
na qual
objetiva
a con
denação do
Réu

para
proced
er a
adequação do vencimento base da Requerente const
ando
, expressamente o valor do Piso Nacional do Magistério
b
e
m como
a condenação da obrigação de pagar os valores retroativos.

2.
O
Juiz de origem
sob o f
undament
o de
que
a
Autora se equivocou ao manejar a ação pelo procedimento comum com a finalidade de execução individual de título decorrente de mandado de segurança coletivo, impede revisão da matéria.
E assim,
proferiu a sentença,
reconhece
ndo
falta de interesse de agir da parte autora, por inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial
e, exting
u
iu
o feito sem resolução do mérito.
No entanto,
sem
prévia intimação da demandante para manifestar-se acerca d
o indeferimento da in
i
cial.

3.
A
apelante sustenta, em síntese:
(i) a inexistência de coisa julgada material que impeça a propositura da ação; (ii) que o Mandado de Segurança Coletivo ainda se encontra com recurso extraordinário pendente (Tema 1218/STF), não havendo título judicial exequível; (iii) que lhe assiste direito subjetivo ao
piso nacional do magistério,
aplicável também a professores aposentados com direito à paridade; (iv) a
anulação da sentença.

4.
O
Tribunal de
J
ustiça da
B
ahia
já
julgou a questão no sentido da inexigibilidade de filiação ao Sindicato para a execução individual da sentença coletiva, com decisão transitada em julgado, em razão d
aquele
ter atuado como substituto processual,
sem
qualquer limitação subjetiva quanto aos efeitos da coisa julgada.
L
egitimidade ativa
ad causam
para propor a presente demanda.

5.
A jurisprudência
Pátria
é
pacífica
em
admit
ir
o ajuizamento de ações individuais de cobrança, ainda que exista mandado de segurança coletivo sobre a matéria.

6.
H
á inadequação da sentença que, espelha extinção anômala do feito, sem resolução de mérito, que fundamentou equivocadamente a falta de interesse de agir, configurando o desprestígio ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito justa e efetiva a despeito dos art. 4 e 6º, do CPC.

7.
Neste contexto, não se pode olvidar que o comando sentencial violou o princípio da não surpresa (art.10, do CPC), vez que reconheceu a ausência de pressuposto processual, sem antes oportunizar ao apelante se manifestar sobre o tema, o que, redunda em nulidade processual.
Assim
a sentença laborou em
error in procedendo
, extinguindo prematuramente o processo, sem a existência de lastro legal apto a justificar a falta de interesse de agir no caso concreto.

8.
Importa registrar a inaplicabilidade da teoria da causa madura ao caso concreto (art.1.013, §§ 3º e 4º, do CPC), ante o enquadramento fático-jurídico em que o litígio se desenvolve.

9.
RECURSO PROVI
D
O, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento da marcha processual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8025798-66.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
MARIZES DE ALMEIDA RIBEIRO
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO
a
o recurso,
para anular a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça